Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719065-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTINS MENDES DE OLIVEIRA FERREIRA, ALESSANDRA DA SILVA MACHADO MENDES AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Martins Mendes de Oliveira Ferreira e Alessandra da Silva Machado Mendes em face de COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL contra decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de usucapião n. 0700067-16.2023.8.07.0011, determinou emenda à inicial nos seguintes termos (ID 153397735, origem): "A parte autora busca a adjudicação compulsória do imóvel descrito na inicial com fundamento em contrato de promessa de compra e venda firmado entre RAIMUNDA LOPES DA SILVA (mãe de ALESSANDRA) e a extinta SHIS – SOCIEDADE DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL LTDA. RAIMUNDA LOPES DA SILVA faleceu no Distrito Federal, tinha bens a inventariar e deixou duas filhas – ALESSANDRA (2a autora) e SANDRA (certidão de óbito juntada ao ID 146293696). Os direitos aquisitivos narrados pertenciam, em tese, à RAIMUNDA. De acordo com o artigo 1.784 do Código Civil, a partir do óbito abre-se a sucessão, com transmissão da propriedade e a posse dos bens do falecido aos herdeiros vivos, independentemente de qualquer ato. No entanto, a morte de pessoa que deixa bens exige a instauração do processo de inventário, a fim de se efetivar a entrega e transferência registral desse patrimônio aos herdeiros. Sem embargo de este Juízo ter determinado anteriormente a inclusão de SANDRA no polo ativo desta demanda, em melhor análise da questão, faz-se necessário que a transferência dos direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na inicial seja realizada previamente à propositura desta demanda (mediante a instauração de inventário na seara judicial ou extrajudicial). Somente com o inventário será possível identificar, com precisão, os bens a inventariar, bem como os herdeiros e o quinhão de herança recebido por cada um deles. O interesse de agir se refere à necessidade e à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, bem como a adequação do pedido formulado ao procedimento indicado. É analisado conforme a narrativa apresentada pela parte autora, conforme teoria da asserção. Os requerentes precisam demonstrar que a pretensão somente pode ser satisfeita por intermédio do Judiciário (interesse-necessidade). O provimento final pretendido também deve resultar em providência útil aos requerentes (interesse-utilidade). Por fim, o interesse processual pressupõe, ainda, que o provimento solicitado tenha aptidão para proteger e satisfazer a pretensão descrita na petição inicial. Cabe aos interessados escolherem o procedimento e formular pedidos adequados à situação fática deduzida (interesse-adequação). Com efeito, não há prova de conclusão do inventário e da partilha de bens inerente, em cujo formal se tenha transferido à ALESSANDRA ou a SANDRA (em conjunto ou isoladamente) a titularidade dos direitos aquisitivos do imóvel que se pretende adjudicar. Cuida-se de documento indispensável à propositura da demanda (artigo 320 do CPC), para fins de demonstração da legitimidade dos autores, porquanto ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio (artigo 18 do CPC). Nesse sentido, o procedimento escolhido pela parte autora não tem aptidão para proteger e satisfazer a pretensão descrita na petição inicial. O artigo 10 do CPC preconiza que o juízo não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ante o exposto, INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre a necessidade prévia de instauração de inventário e da partilha de bens para fins de, posteriormente, propor demanda de adjudicação compulsória de imóvel contra a CODHAB. Prazo de 15 (quinze) dias." Os agravante requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o provimento para que seja concedida usucapião especial urbana aos autores. Em análise preliminar, verifica-se a ausência da juntada de guia do preparo recursal, limitando-se a acostar apenas comprovante de pagamento (ID 46811404). Dessa forma, há impedimento para o prosseguimento do recurso, devendo ser dada a oportunidade para que os Agravantes suprirem referida irregularidade. Além disso, o presente recurso fora interposto contra decisão que determinou emenda à inicial. Observa-se a inexistência de cunho decisório, tampouco versa sobre tutela provisória. Dessa forma, não se enquadra no rol do art. 1015 do Código de Processo Civil, nem nos requisitos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Portanto, intimem-se as partes Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a guia de recolhimento de custas e emolumentos, com o respectivo comprovante de pagamento, em cumprimento ao Art. 7o da Portaria Conjunta no 50, de 20 de junho de 2013, deste Tribunal de Justiça, por meio da qual é possível constatar o efetivo recolhimento do preparo, bem como esclareça sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento, nos termos do Art. 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2023 15:14:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador